Tribunal: TJMT
Processo: 1026766-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002581-50.2020.8.11.0078, ajuizada pelo ESPÓLIO de ROMILDO ANTONINHO LANZARIN, representada pelo inventariante FABIANO ANDRÉ LANZARIN, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que a parte demandada, ora agravante, suspenda a cobrança mensal de financiamento, concernente ao contrato de Compra e Venda de Imóvel por Alienação Fiduciária.
Para tanto, aduz o agravante que, os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo em razão da inadimplência praticada pelo agravado.
Alega que, a pretensão da parte autora, ora agravada, subverte a ordem jurídica, por premiar o devedor inadimplente com a limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em favor do credor.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso vertente, ressai dos autos que a parte recorrente, na peça de ingresso do presente recurso, não apresentou qualquer argumento ou prova, ao menos indiciária que corroborasse a pretensão de cessar imediatamente os efeitos da decisão que suspendeu a cobrança do contrato coberto pelo seguro prestamista firmado à época pela de cujus.
Mais especificamente, denota-se que os argumentos tecidos pela agravante na petição de ingresso são totalmente genéricos, portanto, longe de convencer acerca das razões pela qual o Juízo a quo teria incorrido em equívoco ao deferir o pedido liminar para suspender os efeitos decorrente da mora, no tocante ao contrato garantido por seguro.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.